Tribunal: STF
Processo: ARE 860954
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 



    “DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONDOMÍNIO IRREGULAR. TAXA DE MANUTENÇÃO. BENFEITORIAS COMUNS. PAGAMENTO. OBRIGAÇÃO DO MORADOR. SENTENÇA MANTIDA.



    Considerada a peculiaridade da questão fundiária no Distrito Federal, independente da denominação utilizada, Condomínio ou Associação de moradores, se o ente social promove a manutenção de áreas comuns do imóvel, praticando atos administrativos de interesse dos moradores, tem legitimidade para figurar no pólo ativo de ação de cobrança condominial.



    Ainda que se trate de cobrança efetuada por associação de moradores, a negativa de pagamento de taxa de manutenção condominial configura locupletamento ilícito, uma vez que o morador utiliza-se das benfeitorias implementadas pela gestão administrativa sem qualquer contrapartida financeira, em detrimento dos demais condôminos.



    Não se trata o caso de direito de não associação, mas sim de obrigação de pagamento de taxa condominial, uma vez que a apelada exerce atividade típica de condomínio, proporcionando benfeitorias comuns a todos os condôminos.



    Recurso conhecido e não provido” (pág. 6 do documento eletrônico 17).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 6 do documento eletrônico 20).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se violação do art. 5°, II e XX, da mesma Carta (documento eletrônico 22). 



    Antes da remessa dos autos a esta Corte, o Juízo de origem, com base no julgamento do RE 695.911/SP (Tema 492 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao relator da decisão impugnada para o juízo de adequação, nos termos do art. 543-B, § 3°, do CPC/1973. Todavia, o referido órgão manteve o seu entendimento indicando que não é caso de aplicação do mencionado paradigma.



    Dessa forma, como o órgão julgador recusou-se a se retratar, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Tribunal, consoante o art. 543-B, § 4°, do CPC/1973. 



    Contra essa decisão foi interposto o segundo recurso extraordinário (documento eletrônico 36).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Quanto ao segundo recurso extraordinário interposto, esta Corte possui entendimento no sentido de que apresentado o primeiro recurso, o direito de recorrer foi exercido, sendo os demais recursos atingidos pela preclusão consumativa. Nesses termos, o recurso extraordinário interposto (documento eletrônico 36) não deve ser conhecido em virtude da preclusão consumativa, uma vez que manejado em face da mesma decisão. Nessa linha de intelecção, cito precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSOS INTERPOSTOS CONCOMITANTEMENTE DA MESMA DECISÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PUBLICADO EM 25.6.2015. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade, não se conhece de um segundo recurso manejado em face da mesma decisão, aperfeiçoada a preclusão consumativa. Precedentes.



    2. Embargos de declaração não conhecidos” (RE 924.435-ED/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Interposição de mais de um recurso extraordinário via fax contra a mesma decisão. Preclusão consumativa em relação ao segundo. Precedentes. Discordância parcial entre a petição original e aquela encaminhada via fax não alcançada pela preclusão. Incidência do art. 4º da Lei nº 9.800/99. Precedentes. Agravo não provido. 



    1. Consoante entendimento da Corte, “exercido o direito de recorrer através da primeira interposição, a parte não pode inovar suas razões em nova peça recursal, em face da preclusão consumativa” (RE n° 421.960/RS-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 17/8/07).



    2. A correspondência entre a petição original e aquela transmitida via fax é elemento essencial para caracterizar o preenchimento dos requisitos de forma. A discordância parcial e a ilegitimidade de trecho da peça atraem a incidência do art. 4º da Lei nº 9.800/99.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 945.638-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).



    A pretensão da recorrente não merece provimento.



    Isso porque a recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos da causa. Na verdade, o recorrente cingiu-se a indicar julgado em que esta Corte reconheceu a repercussão geral de tema distinto do ora em exame. 



    É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Com esse entendimento, indico julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas seguem transcritas: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. IPC DE MARÇO DE 1990. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    2. Deficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF.



    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (RE 1.019.159-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 1.102.846-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).



    É certo, ainda, que esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636/STF). 



    Isso posto, não conheço do recurso extraordinário que consta do documento eletrônico 36 e nego seguimento ao recurso extraordinário que consta do documento eletrônico 22 (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator